Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 215-A DO CP. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. PENA DE 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. CABÍVEL REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima se reveste de relevância e grande valor probatório, porquanto os crimes da espécie são, em regra, cometidos às escondidas, sem testemunhas, além de nem sempre deixarem vestígios detectáveis por exames periciais.
2. Sendo os depoimentos da genitora da vítima seguros, coerentes, corroborados por depoimento de testemunha e outros elementos de prova, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. O ato libidinoso, atualmente descrito nos artigos 213 e 217-A do Código Penal, pode ser praticado por toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. 3.1. Com efeito, prevalece no Superior Tribunal de Justiça (STJ) a impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça e o tipo penal imputado ao acusado (art. 217-A do Código Penal), por outro lado, inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de vítimas menores de 14 anos de idade.
4. A pretensão de levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Súmula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
5. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.
6. Tratando-se de condenado a 8 anos de reclusão, primário, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime prisional inicial semiaberto é o mais adequado, nos termos do artigo 33, §2°, b, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.